Tribunal: TJPA
Processo: 0010420-73.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010420-73.2014.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PATRICK DE ALMEIDA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. OU A AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO PREJUDICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por RAFAEL PATRICK DE ALMEIDA BRAGA,
contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V, do Código de Processo Penal subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma branca e a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) analisar o afastamento da majorante do emprego de arma branca, e (iii) verificar a dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e auto de entrega aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

4. Pleito de afastamento da majorante do emprego de arma branca que não merece acolhimento, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se através da sentença de ID 18896541, que o ora recorrente foi condenado na capitulação penal do crime de roubo simples, no artigo 157,
caput
do CP, não tendo sido aplicada a causa de aumento mencionada. Pleito prejudicado.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157
caput
, e art. 59; CPP, art. 386, V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAFAEL PATRICK DE ALMEIDA BRAGA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V, do Código de Processo Penal. subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma branca e a reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 30/05/2014, por volta das 08h00min, a vítima RAYSSA DE PINA NEVES, estava em uma parada de ônibus, na avenida Augusto Montenegro, próximo ao supermercado Nazaré, quando foi abordada pelo apelante RAFAEL PATRICK DE ALMEIDA BRAGA, que lhe ameaçou com uma faca e exigiu que a mesma entregasse o seu aparelho celular, após tomar posse do aparelho, empreendeu fuga”,
fato ocorrido na comarca de Belém/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e auto de entrega aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, confessou a prática delitiva.

Apesar da vítima, RAYSSA DE PINA NEVES, não ter sido ouvida em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial confirma a prática do delito de roubo pelo acusado, declarando “
que estava na parada de ônibus, na Av. Augusto Montenegro, a caminho do seu trabalho, quando o apelante surgiu de repente, ameaçando a vítima, levantando a blusa e mostrando uma faca, momento que roubou o celular da ofendida e fugiu. No entanto, a população começou a perseguir o réu e um policial em uma motocicleta logo apareceu e conseguiu alcançar o apelante, realizando a sua prisão em flagrante e recuperando o aparelho celular que estava em posse do recorrente”
, o que foi plenamente corroborado pelos depoimentos prestados pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, de forma harmônica e coerente.

As testemunhas, Policiais Militares, VICENTE RABELO FERREIRA JÚNIOR e JOSÉ FERNANDO OLIVEIRA MARQUES, que participaram da ocorrência, em juízo, declararam que estavam em ronda, quando visualizaram a população correndo atrás do apelante e foram informados que se tratava de um roubo, momento que empreenderam diligência, capturando o apelante que estava com uma faca e recuperando o aparelho celular da vítima, que reconheceu o recorrente como autor do delito no momento da prisão e em sede policial.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Já com relação ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma branca, este não merece prosperar, pois conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se através da sentença de ID 18896541, que o ora recorrente foi condenado na capitulação penal do crime de roubo simples, no artigo 157,
caput
do CP, não tendo sido aplicada a causa de aumento mencionada. Pleito prejudicado.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025